Tribunal: TJDFT
Processo: 0729739-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0729739-05.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LUTERO EDUARDO DOS REIS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Lutero Eduardo dos Reis contra a r. sentença proferida pela Juíza de Direito da 7a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0731826-96.2021.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, acolheu o pedido da liquidação de sentença e homologou os cálculos. Preparo comprovado – Id. 49280647. Da análise dos autos, verifica-se que não há pedido de antecipação de tutela recursal, nem de concessão de efeito suspensivo, razão pela qual recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias. Dispenso informações. Publique-se e Intimem-se. Brasília, 26 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora